Tribunal: TJDFT
Processo: 0712808-94.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712808-94.2018.8.07.0001 RECORRENTE: EMPRESA DE TRANSPORTE VILA RICA LTDA - ME RECORRIDO: IONE DA ROCHA RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. CULPA PRESUMIDA DE QUEM BATE ATRÁS. DANOS MORAIS. INCABÍVEIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. LUCROS CESSANTES. PENSÃO POR INCAPACIDADE LABORATIVA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Da análise dos fatos apresentados, é possível concluir que o acidente não se deu por culpa da apelante, uma vez que estava trafegando de forma normal pela via, no momento em que foi surpreendida com a colisão em seu veículo pelo caminhão da empresa requerida. 2. Em hipóteses como a dos autos, como não ficou demonstrado, por parte da requerida, fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II do CPC/2015), a presunção de culpa é do motorista que colide na traseira do veículo que trafega à sua frente, ou seja, no presente caso, presume-se a culpa do veículo da empresa requerida. 3. O dano moral indenizável é aquele que afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos. No caso dos autos, em que pese o transtorno causado pelo acidente de trânsito, não é possível vislumbrar nenhuma ocorrência de dano à personalidade ou dignidade da pessoa humana em relação à autora. Na verdade, qualquer pessoa que trafegue em via pública está sujeita ao risco de algum eventual acidente, comum a todas as pessoas em situação semelhante. 4. Aquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, na forma prescrita pelo art. 927 do CC/2002. Na inteligência do referido dispositivo, percebe-se que deve ser reparado todo o dano causado por aquele que, em razão de imperícia na condução de veículo automotor, comete ato ilícito, trazendo prejuízo a terceiro alheio à sua conduta. Portanto, no que se refere aos danos materiais pleiteados pela autora, ocorridos em virtude do acidente, deve a r. sentença ser reformada para que os pedidos sejam acolhidos. 5. Conforme determinação do art. 373, I do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. No caso, não foi possível verificar nenhum elemento capaz de demonstrar a incapacidade da apelante para o trabalho, nem mesmo lhe foi concedido afastamento por equipe médica, de forma que não há justa causa para o pedido de lucros cessantes formulados, tampouco para o recebimento de pensão como requer a recorrente. 6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28 e 29, ambos do Código Brasileiro de Trânsito, sustentando a culpa exclusiva da recorrida pelo acidente diante da inobservância do dever de cautela e das regras gerais de trânsito. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à contrariedade aos artigos 28 e 29, ambos do Código Brasileiro de Trânsito. Isso porque, ao assentar que “Da análise dos fatos apresentados, é possível concluir que o acidente não se deu por culpa da apelante, uma vez que estava trafegando de forma normal pela via, no momento em que foi surpreendida com a colisão em seu veículo pelo caminhão da empresa requerida”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010